Tribunal: CARF
Processo: 13850.720009/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13850.720009/2020-23
RESOLUÇÃO
1201-000.802 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Vencidos os Conselheiros José Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah e Eduarda Lacerda Kanieski. Na primeira votação: (i)
acompanharam o relator, para dar provimento ao recurso voluntário, os Conselheiros Lucas Issa
Halah, José Eduardo Genero Serra e Eduarda Lacerda Kanieski; (ii) votaram por negar provimento
ao recurso os Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho e Neudson Cavalcante Albuquerque e
(iii) votou por converter o julgamento em diligência o Conselheiro Renato Rodrigues Gomes. Em
razão do surgimento de três propostas, sem uma maioria definida, as propostas foram submetidas
a mais duas votações sucessivas, nos termos do artigo 112 do RICARF. Na primeira votação
sucessiva, entre as propostas menos votadas, votaram: (i) por negar provimento ao recurso os
Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho e Neudson Cavalcante Albuquerque e (ii) por
converter o julgamento em diligência os Conselheiros José Eduardo Genero Serra, Lucas Issa
Halah, Renato Rodrigues Gomes e Eduarda Lacerda Kanieski. Na segunda votação sucessiva,
definitiva, votaram: (i) por dar provimento ao recurso, os Conselheiros José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah e Eduarda Lacerda Kanieski e (ii) por converter o julgamento em diligência os
Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes e Neudson Cavalcante
Albuquerque.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 1201-000.801, de 21 de novembro de 2024, prolatada no julgamento do
processo 13850.720010/2020-58, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.802 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 13/01/2020, mediante o
qual é exigido da contribuinte acima identificada, crédito tributário relativo à multa isolada
qualificada por compensação indevida, efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, no
valor de R$ 660.881,79, correspondente a 150% do valor total dos débitos indevidamente
compensados, com enquadramento legal no Art. 18, caput e §2o da Lei no 10.833/03, com redação
dada pela Lei no 11.488/2007.
Segundo consta na descrição dos fatos, houve o indeferimento do crédito e a não
homologação das compensações tratadas no processo administrativo no 13850.720063/2019-35,
conforme Despacho Decisório no 0225/2019.
O Despacho Decisório relata que, consultadas as informações disponíveis na base
de dados do programa PER/DCOMP relativas à DCOMP no 27768.09991.041016.1.3.02-0031, foi
possível constatar que a totalidade do crédito utilizado nas compensações tem origem em suposta
retenção do Imposto de Renda sob código/título "3426-IRRF-Aplicações Financeiras de Renda
Fixa", tendo como fonte pagadora o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ 00.000.000/0001-91), sendo o
saldo remanescente do crédito declarado utilizado em demais DCOMP transmitidas entre
outubro/2016 e junho/2017 (fls.24 a 65).
Intimado a prestar esclarecimentos sobre o direito creditório vindicado, o
contribuinte não respondeu à intimação, razão pela qual o direito creditório não foi reconhecido.
O Auto de Infração então lança a multa qualificada em questão, sendo
fundamentado com remissão às constatações do Despacho Decisório.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Impugnação na qual alega que:

 Não houve dolo na transmissão das declarações de compensação;

 O histórico do contribuinte é de regular adimplente com suas obrigações
tributárias;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.802 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
3

 No ano de 2016 foi procurado pelo Sr. Ageu Medeiros, responsável por uma
empresa de consultoria tributária, incluindo a empresa “Pretel Sociedade de
Advogados”, CNPJ/MF no 15.504.490/0001-30, que informaram à contribuinte
contar com profissionais muito experientes, com a possibilidade de fazer uma
análise tributária na situação da empresa, com o intuito de trazer soluções de
planejamento tributário a economizar impostos, de maneira lícita;

 Em determinado momento o contribuinte recebeu intimação do Fisco,
encaminhada à empresa contratada, mas que referida empresa neste momento
“desapareceu”, inviabilizando o atendimento das intimações em tempo hábil
diante da necessidade de contratação de novos profissionais para se inteirarem
do ocorrido;

 O erro praticado pelo “consultor” foi grosseiro, haja vista a evidente
divergência entre as DCOMPs e as demais declarações da empresa (DIPJ e DCTF),
mas que já não seria possível cancelar as compensações efetuadas.
 De todo modo, defende ser inconstitucional a aplicação de multa em
percentual superior ao real valor do tributo devido pelo contribuinte, que seria
confiscatória no patamar de 150%;

 O Auto de Infração seria nulo por falta de indicação dos dispositivos legais
infringidos e que fundamentam a multa aplicada;

 A autuação levará a empresa à penúria;

 Possibilidade de redução das penalidades administrativas por força do art. 92
da lei no 6.374-89;

 Cita o princípio da segurança jurídica, no sentido de garantir ao contribuinte
que o Estado aja segundo a lei;

 Diz que não houve descumprimento da legislação por parte da empresa, a qual
nem sequer foi apontada pela fiscalização, e pede o indeferimento da multa
aplicada com base no princípio da certeza do direito.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação em Acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Ano-calendário: 2016, 2017

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INFORMAÇÕES FALSAS.
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de
Declaração de Compensação com a inserção de informações falsas de parcelas de
Imposto de Renda Retido na Fonte, quando comprovada a conduta dolosa,
mediante fraude, por parte da pessoa jurídica.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.802 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
4
Nas razões do Acórdão, verificamos que a autoridade julgadora de origem entendeu
que:
a) O ato de transmitir declaração de compensação com informações não
comprovadas caracteriza a falsidade apta a ensejar a multa qualificada em
questão, sendo as convenções entre o particular e a empresa de consultoria
contratada inoponíveis ao Fisco (art. 123 do CTN);

b) A alegação de nulidade do auto de infração por falta de indicação dos
dispositivos legais não procederia, já que o Auto de Infração indica os dispositivos
legais infringidos;

c) A suposta inconstitucionalidade por violação aos princípios da Razoabilidade,
da Proporcionalidade e da Vedação ao Confisco não poderia ser reconhecida pela
administração tributária (cf. Súmula CARF no 2 e artigo 26A do Decreto no 70.235),
sendo de competência do poder Judiciário;

d) A situação econômica do contribuinte associada aos impactos da autuação não
é questão que possa influir no julgamento, o interessado estaria pleiteando uma
anistia, a qual só pode ser concedida por expressa previsão legal, nos termos dos
artigos 180, 181 e 182 do Código Tributário Nacional, inexistindo no momento lei
vigente que permita atender ao pleito do contribuinte;

e) A lei no 6.374/89, cujo artigo 92 permite a redução da multa caso não se
constate dolo, fraude ou simulação é lei estadual do Estado de São Paulo,
inaplicável a tributos federais.

f) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é questão externa à
competência da DRJ, mas é expressamente determinada pelo art. 151, III do CTN;

g) Não há descumprimento do princípio da Segurança Jurídica, já que o
procedimento fiscal foi totalmente pautado pela observância da legislação;

h) Sobre o princípio da “certeza do direito” também foi respeitado pois a
autuação seguiu à risca a legislação.

Cientificado, o Contribuinte ofertou Recurso Voluntário, no qual reitera os
argumentos elencados no Acórdão Recorrido sob as letras “a”, “b”, “c”, “d, “g” e “h”, conforme
relato acima acerca do Acórdão Recorrido.
É a síntese do necessário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode
ser consultado na resolução paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.802 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
5
O Recorrente alega em seu recurso que foi induzido a erro e reconhece que os
dados informados pela consultoria divergem de sua contabilidade. Todavia,
afirma que nunca teve a intenção de fraudar o erário.

Cito o mencionado trecho:

Nobres julgadores, o que ocorre é que em 2016, esta contribuinte foi
procurada pelo Sr. Ageu Medeiros, responsável por uma empresa de
consultoria tributária, incluindo a empresa “Pretel Sociedade de
Advogados”, CNPJ/MF no 15.504.490/0001-30, que informaram à
contribuinte contar com profissionais muito experientes, com a
possibilidade de fazer uma análise tributária na situação da empresa, com o
intuito de trazer soluções de planejamento tributário a economizar
impostos, de maneira lícita. [...]

Confiando no referido trabalho, liderado pelo contador responsável pela
Pretel, o Sr. Antonio Arão Melo Rodrigues, CPF: 361.746.539-00,
atualmente sócio das empresas “Escritomax Contabilidade Eireli” e
“Platinum Contabilidade”, a contribuinte outorgou procuração eletrônica
para a realização do estudo necessário, o qual, após alguns meses, disse
haver meios para obter uma redução de custos na área tributária. [...]

Reforçamos, portanto, Excelências, a inexistência de dolo ou prática de atos
ilícitos por esta contribuinte, ao passo que foi induzida por terceiros
dotados de procuração eletrônica (o que pode ser constatado pelo histórico
de documentos protocolizados neste processo administrativo) a realizar
procedimentos indevidos.

Este Conselheiro acompanha o entendimento do relator de que a multa ordinária
pela não homologação da compensação independe da intenção do contribuinte.
Todavia, a aplicação da multa qualificada de 150% por falsidade na declaração,
prevista no § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, exige a comprovação da
intenção deliberada do particular de inserir informações inverídicas com o
propósito de se esquivar de sua obrigação de pagar tributo.

No caso em tela, verifico que o Sr. Antônio Arão Melo Rodrigues, pessoa indicada
como responsável pela realização do trabalho de revisão fiscal, consta como
responsável pelas transmissões das Dcomp’s no 26478.90883.080617.1.3.02-
3948, 30281.27346.290917.1.3.02-5092 e 3615.04350.280218.1.3.02-8270 (fls. 5,
10 e 16 dos autos).

Ao analisar o caso sob a ótica da teoria das provas, constato a presença de
indícios que sugerem a possibilidade de o contribuinte ter sido induzido a erro
pela Pretel Sociedade de Advogados, conforme alegado em seu recurso.

A prova indiciária, por sua natureza indireta, sugere a ocorrência do fato, sem,
contudo, comprová-lo de forma conclusiva. Em geral, as evidências indiciárias, por
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.802 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
6
si só, não possuem força probatória suficiente para desconstituir um lançamento
fiscal.

Por essa razão, divirjo da conclusão do Conselheiro Relator, pois não vislumbro,
nos autos, elementos suficientes para, prima facie, determinar a improcedência
do auto de infração. Isso porque a falsidade da declaração é reconhecida pela
recorrente em seu próprio recurso:

Foi constatado ainda que a complexidade das declarações prestadas
indevidamente pelo “consultor” tornou impossível atender às exigências
em tempo tão reduzido, pois efetivamente os dados ali lançados estarem
em desconformidade com a contabilidade da empresa.

Ressaltamos, nobre julgador, o erro praticado pelo consultor foi grosseiro,
em vista da clara divergência entre a contabilidade, e demais declarações
da empresa (DIPJ, DCTFs e os PerDcomp), não sendo possível à
contribuinte, mesmo posteriormente, cancelar o pedido de compensação
realizado pelo “consultor”, por não mais ser permitida esta operação.

A falsidade da informação apresentada nos autos é um fato incontroverso. Resta a
este Colegiado analisar a quem cabe a responsabilidade pela infração. Em tese, a
empresa, detentora do certificado eletrônico habilitado para transmitir a
compensação.

Contudo, há indícios nas fls. 5, 10 e 16 de que a empresa pode ter outorgado
procuração à consultoria para realizar as transmissões das compensações. Caso
essa outorga seja confirmada, tal fato poderá afastar a aplicação da multa
agravada.

A dúvida razoável atrai a incidência do previsto no inciso IV do art. 112 do CTN.
Em tais casos, é prudente que o julgamento seja convertido em diligência, a fim
de oportunizar ao contribuinte a comprovação satisfatória da revisão fiscal
realizada pela consultoria.

Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de
intimar o contribuinte para que apresente os seguintes esclarecimentos:

i)
Anexe aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com a(s)
empresa(s) de consultoria e/ou contabilidade;

ii)
Apresente documentos que comprovem a realização da revisão fiscal, tais
como e-mails, relatórios, apresentações em PowerPoint ou quaisquer outros
registros pertinentes;

iii) Comprove os pagamentos efetuados a título de honorários pelos serviços
prestados;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.802 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720009/2020-23
7

iv) Informe se adotou alguma medida administrativa ou judicial, civil ou penal,
contra a empresa “Pretel Sociedade de Advogados” (CNPJ no 15.504.490/0001-
30);

v)
Demonstre a outorga de procuração eletrônica ao Sr. Antônio Arão Melo
Rodrigues.

Na hipótese de o contribuinte apresentar as informações e documentos
requisitados, fica, desde logo, determinada a abertura de prazo para
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Caso a diligência se
mostre infrutífera, determino que os autos sejam restituídos a este Conselho para
fins de julgamento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto condutor.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 147
DF CARF MF
Original